Tribunal: TJPA
Processo: 0014221-89.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014221-89.2017.8.14.0401

APELANTE: LUIZ HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHOS POLICIAIS COMO PROVA VÁLIDA. RECONHECIMENTO PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE COM A RES FURTIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME CONFIGURADA. SÚMULA 582/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime de roubo (art. 157 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para a condenação, com fundamento na ausência de testemunhas presenciais e inobservância ao art. 226 do CPP; e (ii) estabelecer se o crime deve ser desclassificado de roubo consumado para tentativa, em razão da alegação da ausência de posse tranquila do bem subtraído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime está comprovada pelos termos de exibição e entrega da res furtiva, encontrada com o réu no momento da prisão em flagrante.

4. A autoria delitiva decorre da palavra da vítima e dos policiais militares que realizaram a prisão, sendo a prova testemunhal válida e suficiente para a condenação, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

5. A jurisprudência admite condenação baseada em provas colhidas na fase inquisitiva, desde que corroboradas por testemunhos colhidos em juízo, como no caso concreto.

6. O reconhecimento pessoal do réu pela vítima, ocorrido imediatamente após o crime e com a posse do objeto subtraído, não exige o cumprimento estrito do art. 226 do CPP, conforme precedentes do STJ.

7. O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, independentemente da posse tranquila, conforme Súmula 582 do STJ, afastando a tese de tentativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por roubo pode se basear no depoimento da vítima e de policiais que realizaram a prisão, desde que corroborados por outros elementos probatórios. 2. O reconhecimento pessoal realizado logo após o crime, em situação de flagrante, não exige a observância rigorosa do art. 226 do CPP. 3. O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse tranquila.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.09.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.619.050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; STJ, REsp n. 1.499.050/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 09.11.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Luiz Henrique Barbosa de Oliveira apela de sentença da 10ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva 4 anos e 6 meses, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157 do CP (ID 6650660).

Por entender que o substrato probatório que sustenta a condenação é insuficiente, pugna pela absolvição sob a alegação de ausência de testemunhas presenciais e inobservância à regra do art. 226 do CPP. Alternativamente, postula a desclassificação do crime consumado para tentado, por ausência da inversão da posse exigida pela Súmula 582/STJ (ID 6650662).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 6650663), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 7206483).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, estando a materialidade comprovada pelos termos de exibição (ID 6650634, pág. 5) e entrega da
res furtiva
(ID 6650634, pág. 6) correspondente a um aparelho celular marca Lenovo, apreendido na posse do acusado, no momento da prisão em flagrante.

Por sua vez, a autoria delitiva exsurge da prova testemunhal, baseada na palavra da vítima e dos policiais militares que flagrantearam o réu, ambas com especial relevância, principalmente em crimes contra o patrimônio.

A vítima Fernanda Correa Lima, apesar de ouvida apenas na fase inquisitorial, detalhou a participação do recorrente no evento criminoso, declarando que:

“na data de 05.06.2017 por volta das 14h50min, encontrava-se trafegando no interior do coletivo da linha Tapanã/Ver-o-peso, quando
foi abordada por indivíduo que fazendo menção de estar armado, disse as textuais “passa logo teu celular”; que diante das ameaças, a declarante entregou se aparelho celular, marca Lenovo K5,
que estava em suas mãos; QUE, em seguida visualizou o indivíduo descer do coletivo, descendo também e ao trafegar pela via pública, visualizou que o acusado havia sido detido por policiais militares; QUE,
dirigiu-se aos policiais militares, reconhecendo de imediato o nacional aqui identificado por, LUIZ HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA
, bem como informou aos policiais que aquele havia roubado seu celular; QUE
, ao revistarem uma mochila de cor preta que estava em poder daquele acusado, encontraram o celular da depoente e visualizou também o simulacro de arma de fogo
; afirma que o celular que fora roubado é de sua propriedade, mas que não possui nota fiscal, cujo objeto foi lhe entregue nesta Seccional.” (ID 6650633, p.11).

A narrativa da vítima foi corroborada pelo depoimento judicial dos policiais militares que flagrantearam o apelante, conforme consta na sentença, transcrita no essencial:

A
testemunha Denilson Santiago, um dos policiais militares
que efetuaram a prisão em flagrante do réu, aduziu, perante este juízo, em depoimento gravado na mídia de fl. 76, que estava realizando ronda ostensiva pela Av. 16 de Novembro, próximo ao prédio do Ministério Público, quando foi informado, via rádio, que populares tinham detido um sujeito que tinha acabado de subtrair o celular de uma moça no interior de um ônibus, razão pela qual se dirigiram ao local indicado na denúncia e se depararam a citada vítima e o acusado, em quem
foi feita a revista pessoal e foi encontrado além do aludido celular, um simulacro de arma de fogo.
Prossegue narrando a testemunha, que a vítima estava bastante nervosa, mas ainda assim,
no próprio local, reconheceu tanto o celular como sendo o seu, como também o acusado como sendo o assaltante.

A testemunha Otoniel Silva de Souza, outro policial que participou da prisão em flagrante do acusado
, aduziu, perante este juízo, que estava realizando patrulhamento na Rua Joaquim Távora, próximo à Av. 16 de Novembro quando
se deparou com o acusado descendo correndo de um coletivo, sendo que o mesmo foi indicado por populares como autor de um assalto ocorrido no interior do citado ônibus, razão pela qual realizaram a abordagem do réu e encontraram em seu poder uma mochila contendo um simulacro de arma de fogo e um celular
. Ainda de acordo com a testemunha, a
vítima imediatamente reconheceu o acusado como tendo sido o autor do crime
.” (ID 6650660, págs. 2/3).

Sendo assim, a prática do delito pela recorrente “foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.03.2022).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos” (
AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25/9/2023), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020), não havendo que se falar em descrédito na palavra da ofendida, muito menos nos relatos policiais.

Sob outra perspectiva, a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023).

Outrossim, segundo entendimento firmado pelas Cortes de Justiça Estaduais, no caso de acusado preso logo após o cometimento do delito e na posse da
res furtiva,
o reconhecimento é circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, de modo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito (vide TJCE,
ApCrim n. 0234378-21.2021.8.06.0001
, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11.10.2022), de modo que inexiste espaço para absolvição sob o ângulo pretendido.

Por fim, inviável o acolhimento da tese de desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada.

Como observado nos depoimentos transcritos alhures,

houve a inversão da posse do bem da vítima, sendo inclusive encontrada em poder do acusado no momento da prisão em flagrante pelos policiais militares, o que afasta a linha argumentativa defensiva, pois restou configurado nos autos os requisitos estabelecidos no enunciado sumular 582 do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”

(STJ,
REsp n. 1.499.050/RJ
,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14/10/2015).

Ante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025